Tribunal: STF
Processo: RE 1367071
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 107):



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.865, DE 2004. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OPERADORA DE TRANSPORTE. SERVIÇO DE FRETE PRESTADO A TRADING COMPANY. DESCABIMENTO. Apenas o frete contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora confere direito à suspensão da incidência de contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de tal serviço, na forma do art. 40, §§6º-A e 8º, da Lei nº 10.865, de 2004, não se estendendo o benefício fiscal às receitas de transporte contratado por trading company”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 117), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRADO LOGÍSTICA S.A. sustenta, em síntese, que, “ao posicionar-se pela oneração tributária do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com os serviços de frete contratados por comerciais exportadoras (trading companies), nas operações de exportação por elas diretamente contratados, o v. acórdão proferido diretamente contrariou” o artigo 149, § 2º, I, da CF/1988 (Vol. 117, fl. 3).



    Aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 674 da repercussão geral, em que se discutirá a Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).



    Afirma que a imunidade do artigo 149, § 2º, I, da CF/1988 deve abranger “não só o produto da venda realizada ao exterior, mas toda a receita ou resultado decorrente do complexo mecanismo de exportação, no qual o frete é parte indissociável” (Vol. 117, fl. 8).



    Acrescenta que “o artigo 6º da Lei 10.833/03 e o artigo 5º da Lei 10.637/02 não restringiram a não incidência do PIS e da COFINS ao resultado dos “produtos” exportados, ao contrário, indicaram que a não-incidência das aludidas contribuições ocorre sobre as receitas decorrentes das operações de exportação. Por conseguinte, conforme afirmado anteriormente, na acepção do termo “operação”, deve-se entender não só o produto da venda realizada ao exterior, mas toda a receita ou resultado decorrente do complexo mecanismo de exportação, no qual as receitas de serviços o frete de trading companies (comerciais exportadoras devidamente habilitadas), é parte indissociável (Vol. 117, fl. 9).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região, inicialmente, determinou o sobrestamento do recurso até julgamento final do Tema 674 da repercussão geral (Vol. 133).



    Após o julgamento de mérito do Tema 674, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o precedente paradigma não se aplica ao caso concreto. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 200, fl. 15):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.865, DE 2004. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL. SERVIÇO DE FRETE PRESTADO A EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. TEMA 674 STF. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO”.



    O apelo extremo foi, então, admitido (Vol. 200, fl. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Trata-se de demanda em que a autora - BRADO LOGÍSTICA S.A, pessoa jurídica de direito privado -, objetiva “a declaração do direito da contribuinte de que não deve realizar o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas auferidas da venda do frete para seus clientes que sejam trading companies (comerciais exportadores com fins específicos de exportação, devidamente registrados), conforme listagem do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MIDC, nos termos (dentre outros), do artigo 40, parágrafo 6º-A e 8°, da Lei n° 10.865/04, fretes esses realizados para as tradings nas operações de exportação de produtos, relativamente aos pagamentos realizados de Abril de 2009 (inclusive) em diante, bem como, de suas respectivas compensações/restituições” (Vol. 3, fl. 1).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, aos seguintes fundamentos (Vol. 106, fl. 2):



    “De início, entendo que o encaminhamento dado pela Receita Federal à Solução de Consulta DISIT/SRRF10 nº 66, de 2013, proposta por pessoa jurídica diversa, não produz os efeitos pretendidos na apelação. Em primeiro lugar, não consta dos autos a íntegra da decisão, apenas a sua ementa, o que impossibilita o exame da efetiva subsunção do caso concreto àquele julgado. Em segundo lugar, a Receita Federal está vinculada àquele entendimento somente em relação ao consulente, não se aplicando, portanto, aos demais contribuintes. Tanto é assim que, como bem notou o juiz da causa a solução de consulta indicada no evento 24 não vincula a Receita Federal. Segundo a IN RFB 1.434/13, publicada em 02/01/14, apenas as Soluções de Consulta e Soluções de Divergência emitidas pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT é que possuem tal efeito vinculante.



    Por meio desta ação, pretende a autora provimento que declare não estar ela obrigada a recolher a contribuição ao PIS e a COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço de frete para trading companies (empresas comerciais exportadoras adquirentes de produtos com o fim específico de exportação). 



    Impõe-se sinalar, de pronto, que não se cogita de serem as receitas auferidas pela autora com o frete prestado a trading companies juridicamente qualificáveis como 'de exportação'. Isso porque o frete é por ela prestado no território nacional e custeado por empresa nacional.



    [...]



    De fato, é conferido tratamento favorecido às operações de exportação, tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação infraconstitucional, com o objetivo de se estimular o ingresso de divisas, o que não ocorre no caso demandante, em que a operação de transporte se dá no âmbito do mercado interno e os valores por ela recebidos são pagos por empresa nacional. Não há dizer, portanto, como defendido na inicial e em razões de apelação, estejam as suas receitas imunes à incidência de contribuições sociais, na forma do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, e tampouco excluídas da incidência ou isentas da contribuição ao PIS e da COFINS, na forma do artigo 14, II, IX e §1°, da MP n° 2.158-35, de 2001; artigo 6°, I e III, da Lei 10.833, de 2003; artigo 5°, I e III, da Lei 10.637, de 2002; e artigo 3°, I e II, da IN/RFB nº 1.152, de 2011. 



    Melhor sorte não socorre à autora no que diz respeito à suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas de frete de produtos destinados à exportação, quando contratado por trading company. O pedido é fundamentado no art. 40, §§6º-A e 8º, da Lei nº 10.865, de 2004, que tem a seguinte redação: 



    [...]



    O §6º-A dispõe que fica suspensa a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita obtida pelo operador de transporte, relativa a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte, dentro do território nacional, de insumos (inciso I) e produtos destinados à exportação pela própria pessoa jurídica preponderantemente exportadora (inciso II). 



    O §8º dispõe que esta última hipótese (transporte de produto destinado à exportação) aplica-se também na hipótese de 'vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação'. 



    O primeiro fator que precisa ser levado em conta para boa interpretação do §8º é que ele se destina apenas à hipótese do inciso II do §6º-A, de sorte que o caput deste parágrafo permanece inalterado. E esse caput faz referência apenas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 



    Nessa perspectiva, não há como se adotar a interpretação defendida pela autora, porque ela não levaria apenas à inclusão de mais uma hipótese no inciso II do art. 6º-A, que é a intenção que se extrai do texto do §8º. Iria mais longe: acarretaria a alteração do próprio caput do §6º-A, passando a ali constar não apenas o frete contratado pela PJPE, mas também o frete contratado pela pessoa jurídica comercial exportadora. 



    Nesse contexto, a interpretação a ser adotada é aquela que permita a inserção, no inciso II, do §6º-A, da hipótese prevista no §8º, sem alteração dos demais dispositivos, notadamente sem alteração do caput do §6º-A. 



    O §6º-A, II, dispõe que a suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS se aplica às receitas de frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora para transporte de produtos destinados à exportação por essa própria pessoa jurídica preponderantemente exportadora. O §8º amplia essa hipótese, tão somente a fim de estendê-la aos casos de frete de produtos vendidos à pessoa jurídica comercial exportadora com fim específico de exportação.



    Conjugando as duas normas (§6º-A, II c/c §8º), conclui-se pela suspensão da incidência da contribuição ao PIS da COFINS sobre as receitas auferidas pelo operador de transporte quando relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora (PJPE), no mercado interno, para o transporte, dentro do território nacional, de produtos destinados à exportação (1) pela própria pessoa jurídica preponderantemente exportadora ou (2) por empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, na hipótese em que os produtos tenham sido para ela vendidos, para que os exporte, por uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 



    Ou seja, a intenção do §8º é que a isenção alcance o frete de produto destinado à exportação tanto nas hipóteses em que esta exportação é realizada pela própria pessoa jurídica preponderantemente exportadora, quanto nas hipóteses em que a exportação é realizada por intermédio de uma pessoa jurídica comercial exportadora, sendo importante ter claro que em ambas as hipóteses o frete é contratado e prestado à pessoa jurídica preponderantemente exportadora, para transporte de produtos destinado ao exterior, seja a exportação realizada pela própria pessoa jurídica preponderantemente exportadora, seja a exportação realizada por meio de uma pessoa jurídica comercial exportadora.



    Esquematicamente, pode-se dizer que a norma prevê a suspensão da incidência do PIS e da COFINS sobre receitas auferidas com o frete em três hipóteses, quais sejam: 



    1) frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos com a suspensão da incidência do PIS e da COFINS (Lei nº 10.865, de 2004, art. 40, § 6º-A, I, c/c caput); 



    2) frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de produtos por ela própria destinados à exportação, caso em que o frete deverá referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional (Lei nº 10.865, de 2004, art. 40, § 6º-A, II, c/c § 7º); e 



    3) frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de produtos por ela vendidos a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação por essa última, caso em que os produtos devem ser diretamente remetidos do estabelecimento da pessoa jurídica preponderantemente exportadora (produtora vendedora) para I - embarque de exportação, por conta e ordem da empresa comercial exportadora; ou II - depósito sob o regime extraordinário de entreposto aduaneiro na exportação (Lei nº 10.865, de 2004, art. 40, § 6º-A, II, c/c § 8º e Decreto nº 6.759, de 2009, art. 228, parágrafo único).



    Ou seja, não há previsão legal de suspensão da incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas pelo operador de transporte, relativas a frete, quando contratado por trading company. 



    Acresce que não se sustentam as alegações da apelante de que o entendimento do juiz da causa, ora aqui adotado, esbarra em 'questões práticas, operacionais e legais'. 



    Quanto à alegação de que '1) na prática, a PJPE não vende para as comerciais exportadoras (trading companies), mas sim exporta diretamente', trata-se de mera retórica, uma vez que não está amparada em prova e nem sequer foi apontado qualquer dado concreto nesse sentido. Na verdade, não há qualquer óbice a que uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora (assim entendida, nos termos do § 1º do art. 40 da Lei nº 10.865, de 2004, como 'aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período') venda produtos a pessoa jurídica comercial exportadora, sendo certo, ademais, que é mais vantajoso à comercial exportadora adquirir produtos de pessoa jurídica preponderantemente exportadora, tendo em vista os benefícios fiscais destinados a essa, do que de pessoa jurídica não exportadora. 



    Tampouco prospera a afirmação de que 'o legislador não criaria o parágrafo 8º, do artigo 40, da Lei n° 10.865/04, interpretado da maneira como exposto pela r. sentença, pois o requisito previsto no parágrafo 7°, do artigo 40, da Lei n°. 10.865/04 (transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional) não seria cumprido por esta interpretação e, portanto, a suspensão não seria aplicável'. Ora, o § 7º do artigo 40, da Lei n° 10.865, de 2004 ('para fins do disposto no inciso II do § 6º-A deste artigo, o frete deverá referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional') aplica-se apenas à hipótese fática do § 6º-A, II, não se aplicando à hipótese fática do § 8º (aplica-se, nesse caso, o disposto no art. 228, parágrafo único, do Decreto nº 6.759, de 2009). 



    Por outro lado, tratando-se a suspensão da incidência do PIS e da COFINS, prevista no art. 40 da Lei nº 10.865, de 2004, de benefício fiscal, não há falar em falta de sentido em ter o legislador infraconstitucional, por questões de política econômico-fiscal, o conferido à pessoa jurídica preponderantemente exportadora, e não tê-lo estendido para as trading companies. Afastam-se, assim, também, a uma só vez, as alegações de que '3) economicamente não teria sentido não tributar o frete desses produtos quando o frete é contratado pela e o tributar quando o frete é contratado, na etapa seguinte, pela trading company, que o leva até o ponto de saída do território nacional (parágrafo 7°, do artigo 40, da Lei n° 10.865/04)', e '5) a conclusão da r. sentença contraria a máxima de 'quem pode o mais, deve poder o menos', ou seja, se a trading company exporta muito mais que a PJPE, e, em ambas as classes de habilitações há a participação da Receita Federal do Brasil, não tem sentido não se aplicar a suspensão quando há a contratação pelas tradings companies'.



    Ademais, certo é que o grau de dificuldade para a pessoa jurídica obter a qualificação e habilitação como pessoa jurídica preponderantemente exportadora, ou então como trading company, não é critério adotado pela legislação para a concessão do benefício fiscal, de modo que é de nenhuma valia para a resolução da demanda a afirmação da apelante de que 'os requisitos para a obtenção da condição de trading company são mais rigorosos do que os solicitados para habilitação como PJPE'. 



    Enfim, é de todo descabido que 'se interprete que a palavra 'vendas' utilizada no parágrafo 8º, do artigo 40, da Lei n° 10.865/04 refere-se a vendas de frete', como pretende a apelante, uma vez que, segundo a norma concessiva do benefício, o frete se 'contrata', e não se 'vende'. Quisesse a norma conferir o direito à suspensão do PIS e da COFINS sobre a receita auferida pelo operador de transporte com o frete quando contratado por trading company, o teria feito expressamente, como o fez em relação ao contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 



    Em resumo, não tem a demandante o direito à suspensão da incidência do PIS e da COFINS, na forma da Lei nº 10.865, de 2004 (art. 40, §§ 6º-A e 8º), sobre as receitas auferidas com o serviço de frete contratado por trading company.



    [...]



    Por fim, os honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00, valor condizente com o trabalho desenvolvido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 20, § 3º, 'a', 'b' e 'c' e § 4º do CPC/73, não havendo causa para a minoração da verba, como quer a autora. Anoto, por oportuno, que a União manifestou-se nas oportunidades em que deveria tê-lo feito, sendo relevante, contudo, para a fixação da verba, a qualidade material da atuação do advogado público. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação”.



    Posteriormente, em juízo de retratação negativo ao Tema 674, o Tribunal de origem assim se pronunciou para manter o acórdão anteriormente prolatado (Vol. 200, fl. 24):



    “Ora, no Tema nº 674 STF o Supremo Tribunal Federal analisou a imunidade tributária das contribuições sociais sobre as receitas auferidas pela pessoa jurídica com a exportação de bens e serviços por meio de sociedade exportadora intermediária (trading company). 



    O presente caso, contudo, trata da tributação sobre a receita auferida pela pessoa jurídica operadora de transporte multimodal, pelo frete por ela prestado no território nacional e custeados por empresa nacional. Não há, portanto, similitude fática entre o presente caso e o caso paradigma do Tema nº 674 STF”.



    Não obstante o entendimento do acórdão recorrido no sentido da inaplicabilidade do Tema 674 da repercussão geral, o tema se ajusta ao caso concreto. 



    Nas manifestações do Tema 674, ficou consignado que a hipótese versava sobre “recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que entendeu incabível a aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição quando se tratar de exportação indireta, isto é, de remessa ao exterior mediada por ‘trading companies’”.



    Conforme trecho da peça inicial anteriormente citado, percebe-se que as situações são idênticas.



    Por ocasião do julgamento do RE 759.244-RG, de relatoria do Eminente Min. EDSON FACHIN, em que se discutia a “aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”)”, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.



    O acórdão do referido precedente paradigma ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DJe 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedentes os pedidos, declarando o direito da parte autora de não recolher as contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas auferidas da venda do frete para seus clientes que sejam trading companies (comerciais exportadores com fins específicos de exportação, devidamente registrados), bem como condenando a União a restituir os pagamentos realizados desde abril de 2009, corrigidos pela Taxa SELIC.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente